Tribunal: STJ
Processo: 0073511-83.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2187428 - PA (2024/0463927-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: TOKYO INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
MADSON ANTÔNIO BRANDÃO DA COSTA JÚNIOR -
PA017510
ADELVAN OLIVERIO SILVA - PA015584
BRAHIM BITAR DE SOUSA - PA016381
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA013179
GIOVANA EDMEA PEREIRA AZEVEDO - PA036943
RECORRIDO
: ELIEZER ARNAUD FERREIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO JOSE DO MAR DOS SANTOS - PA020877
ULLY ARAUJO PINHEIRO - PA029345
LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - PA013152
SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA011003
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE
DE CÁLCULO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que negou provimento ao agravo interno em apelação cível, mantendo a condenação da
recorrente ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, em razão
de atraso na entrega de imóvel.
2. O acórdão recorrido fixou os lucros cessantes com base no valor do imóvel, e não no
valor quitado pela autora, além de determinar indenização por danos morais no montante
de R$ 10.000,00.
3. A recorrente alegou violação do artigo 402 do Código Civil e apontou divergência
jurisprudencial, sustentando que a base de cálculo dos lucros cessantes seria desarrazoada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo dos lucros cessantes
fixada pelo Tribunal de origem, com fundamento no valor do imóvel, foi estabelecida de
forma razoável, conforme o artigo 402 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51405744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 05743c2f-39f9-44dc-b582-859ed50644a9

5. O reexame da base de cálculo dos lucros cessantes fixada pelo Tribunal de origem
demandaria análise de matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais,
procedimentos vedados em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que os lucros cessantes, em casos de atraso na
entrega de imóvel, podem ser calculados com base no valor locatício de imóvel
assemelhado ou no valor dos alugueres que o comprador deixaria de pagar, sendo
irrelevante o percentual fixado pelo Tribunal de origem, desde que razoável.
7. A incidência das Súmulas no 5 e 7 do STJ também prejudica o conhecimento do
recurso quanto à alegada divergência jurisprudencial, por ausência de similitude fática
entre os julgados recorrido e paradigma.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 05743c2f-39f9-44dc-b582-859ed50644a9

RECURSO ESPECIAL No 2187428 - PA (2024/0463927-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: TOKYO INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
MADSON ANTÔNIO BRANDÃO DA COSTA JÚNIOR -
PA017510
ADELVAN OLIVERIO SILVA - PA015584
BRAHIM BITAR DE SOUSA - PA016381
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA013179
GIOVANA EDMEA PEREIRA AZEVEDO - PA036943
RECORRIDO
: ELIEZER ARNAUD FERREIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO JOSE DO MAR DOS SANTOS - PA020877
ULLY ARAUJO PINHEIRO - PA029345
LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - PA013152
SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA011003
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE
DE CÁLCULO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que negou provimento ao agravo interno em apelação cível, mantendo a condenação da
recorrente ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, em razão
de atraso na entrega de imóvel.
2. O acórdão recorrido fixou os lucros cessantes com base no valor do imóvel, e não no
valor quitado pela autora, além de determinar indenização por danos morais no montante
de R$ 10.000,00.
3. A recorrente alegou violação do artigo 402 do Código Civil e apontou divergência
jurisprudencial, sustentando que a base de cálculo dos lucros cessantes seria desarrazoada.
Documento eletrônico VDA51021694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:35
Código de Controle do Documento: ff52128a-b128-4894-9c20-25a43f4c549d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo dos lucros cessantes
fixada pelo Tribunal de origem, com fundamento no valor do imóvel, foi estabelecida de
forma razoável, conforme o artigo 402 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reexame da base de cálculo dos lucros cessantes fixada pelo Tribunal de origem
demandaria análise de matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais,
procedimentos vedados em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que os lucros cessantes, em casos de atraso na
entrega de imóvel, podem ser calculados com base no valor locatício de imóvel
assemelhado ou no valor dos alugueres que o comprador deixaria de pagar, sendo
irrelevante o percentual fixado pelo Tribunal de origem, desde que razoável.
7. A incidência das Súmulas no 5 e 7 do STJ também prejudica o conhecimento do
recurso quanto à alegada divergência jurisprudencial, por ausência de similitude fática
entre os julgados recorrido e paradigma.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por TOKYO INCORPORADORA
LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ que julgou demanda relativa à ação indenizatória decorrente do atraso de entrega
de obra.
O julgado negou provimento ao agravo interno em apelação do recorrente
nos termos da seguinte ementa (fl. 461):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DE QUASE DOIS
ANOS
NA
ENTREGA
DA
OBRA.
LUCROS
CESSANTES CALCULADOS SOBRE O VALOR DO
IMÓVEL E NÃO SOBRE O VALOR QUITADO PELA
AUTORA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E
Documento eletrônico VDA51021694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:35
Código de Controle do Documento: ff52128a-b128-4894-9c20-25a43f4c549d

PROPORCIONAL (R$ 10.000,00). APLICABILIDADE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Sem embargos de declaração.
No presente recurso especial, o recorrente alega que o acórdão estadual
contrariou a disposição contida no artigo 402 do Código Civil, ao passo que aponta
divergência jurisprudencial com arestos de outros tribunais.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 569-581), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 582-586).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A controvérsia cinge-se a analisar se a base de cálculo estabelecida para
lucros cessantes fixada pelo Tribunal de origem foi fixada adequadamente, segundo os
critérios de razoabilidade estabelecidos no artigo 402 do Código Civil.
No ponto, entendo que reanalisar o critério estabelecido pelo Tribunal de
origem para o arbitramento dos lucros cessantes, sob a alegação de desarrazoabilidade do
parâmetro estabelecido, demandaria o imprescindível exame das cláusulas contratuais e o
reexame fático-probatório dos autos, medidas vedadas em recurso especial.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. BASE DE
CÁLCULO. PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR
DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO
STJ. RAZOABILIDADE DO VALOR. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca
da razoabilidade do percentual fixado a título de lucros
cessantes demanda reexame do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão
recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.
83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.034.371/PA, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
27/6/2024
Documento eletrônico VDA51021694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:35
Código de Controle do Documento: ff52128a-b128-4894-9c20-25a43f4c549d

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C RECONHECIMENTO DE LUCROS
CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E
MATERIAIS.
LUCROS
CESSANTES.
BASE
DE
CÁLCULO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A Segunda Seção desta Corte entende que, no caso de
inadimplemento contratual por atraso na entrega do
imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem ser
calculados com base no valor dos alugueres que o
comprador deixaria de pagar ou no valor médio dos
alugueres que o imóvel poderia ter rendido, se tivesse sido
entregue na data contratada.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, acerca da base de cálculo dos lucros
cessantes, demandaria a análise de fatos e de provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência
da Súmula no 7/STJ.
3. Resta consignar que a incidência da Súmula no 7/STJ
prejudica também o conhecimento do recurso quanto à
divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode
encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e
paradigma.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.770.198/PA, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
9/5/2025
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO
NA
ENTREGA.
LUCROS
CESSANTES.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
LOCATÍCIO
DE
IMÓVEL
ASSEMELHADO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
REVISÃO
DO
MONTANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "para
efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do
prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é
regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias
do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em
discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos,
envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a
promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma.
Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as
agravantes, não há que se falar que o entendimento de que
os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor
locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente
nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao
Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n.
2.003.066/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/5/2023
31/5/2023
Documento eletrônico VDA51021694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:35
Código de Controle do Documento: ff52128a-b128-4894-9c20-25a43f4c549d

2. No caso, o acolhimento da tese recursal de que o aluguel
fixado em 0,5% sobre o valor do imóvel seria
desarrazoado, encontra óbice na Súmula n.o 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.156.266
/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
28/10/2024

Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e a
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão
dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ, de modo que o recurso não merece acolhimento.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da condenação.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:35
Código de Controle do Documento: ff52128a-b128-4894-9c20-25a43f4c549d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.187.428 / PA
Número Registro: 2024/0463927-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00735118320138140301
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TOKYO INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
BRAHIM BITAR DE SOUSA - PA016381
MADSON ANTÔNIO BRANDÃO DA COSTA JÚNIOR - PA017510
ADELVAN OLIVERIO SILVA - PA015584
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA013179
GIOVANA EDMEA PEREIRA AZEVEDO - PA036943
RECORRIDO
: ELIEZER ARNAUD FERREIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - PA013152
LEANDRO JOSE DO MAR DOS SANTOS - PA020877
ULLY ARAUJO PINHEIRO - PA029345
SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA011003
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
Documento eletrônico VDA51383478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:15
Código de Controle do Documento: 176a0cb2-ef7c-410b-9c10-391458b421bc

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:15
Código de Controle do Documento: 176a0cb2-ef7c-410b-9c10-391458b421bc